Tribunal: STF
Processo: RE 1382792
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS Nº 16 E 146 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Tupã. 



    O recorrente sustenta a constitucionalidade das taxas de prevenção de incêndio e de coleta de lixo e limpeza de vias públicas. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 30, III, 145, II, e 150, § 6º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença em que reconhecida a ilegalidade das taxas de coleta de lixo e limpeza de vias públicas, cobertura de incêndio e emolumentos. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO - Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Taxa de limpeza de vias, de lixo, cobertura de incêndio e de emolumentos. Alegada legitimidade da cobrança. Afronta aos requisitos da divisibilidade e especificidade. Expedição de carne que não configura serviço público. Recurso não provido. 



    Á MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — Juros moratórios. Indevido percentual fixado na sentença. Alteração de ofício. 



    SENTENÇA ULTRA PETITA — Pedido de restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos, a partir da distribuição da ação. Decisão que extrapolou os limites do pedido, ao determinar a restituição dos valores recolhidos em 2003, sem considerar a data do ajuizamento da ação, 12/12/2008. Sentença parcialmente anulada, para supressão do vício. Recurso prejudicado nesta parte.” 



    Colhe-se, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido que:



    ”as taxas exigidas pela apelante não se enquadram na definição supra pois os serviços a que se referem beneficiam toda a coletividade, e não apenas o contribuinte, inexistindo critério razoável para aferição do seu custo”



    […]



    Quanto à taxa de combate e prevenção de incêndio, é oportuno ressaltar, além dos vícios acima apontados, a absoluta incompetência da Municipalidade para a instituição do aludido tributo, pois o serviço a que ela se refere é prestado pelo Estado através do Corpo de Bombeiros, nos termos da Constituição do Estado (artigos 139 e 142)” (edoc. 05, fls. 05-7). 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal” (Tese 146-II da repercussão geral) e de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (Tese nº 16 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 1. É pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) o entendimento de que a inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação dos efeitos do julgamento. Precedentes. 2. Ao apreciar o RE 576.321-RG, o STF não realizou modificação no trato jurisprudencial da matéria: ao contrário, reafirmou o entendimento reiterado sobre o tema, reconhecendo a inconstitucionalidade da taxa de limpeza de vias e logradouros públicos. Incabível, portanto, a modulação dos efeitos da decisão. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 996476 AgR-segundo, Relator(a): Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2020).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. [...] 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI 2908, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2019).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora